Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-71.2021.8.26.0069
Classe: Embargos / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição –– Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.